Tribunal: TJSP
Processo: 1500039-79.2022.8.26.0412
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE ENTORPECENTE (MACONHA) PARA CONSUMO - Pleito defensivo de absolvição, por atipicidade de conduta, em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, diante da ausência de lesividade da conduta - Novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário no 635.659/SP - Tema 506 - Recurso provido.